Tribunal: STF
Processo: HC 110935
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE COCAÍNA. HC NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIUBNAL DE JUSTIÇA PORQUE PENDENTE DE ANÁLISE RECURSO ESPECIAL. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta Primeira Turma já decidiu que a “interposição de recurso especial contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça ou pelo Tribunal Regional Federal não constitui pressuposto ou requisito de admissibilidade à impetração, bem assim ao conhecimento de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo insubsistente o argumento de haver sido utilizada, de modo inadequado, a via do writ em substituição aos recursos previstos nas leis processuais” (RHC 110.710/DF, Rel. Min .Luiz Fux). Precedentes. 2. Agravo regimental provido para determinar que a Quinta Turma do STJ examine, como entender de direito, o mérito do HC 271.480/SP.